Tribunal: TJES
Processo: 5014281-63.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014281-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: C&A MODAS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE POR PREPOSTO DOS FORNECEDORES. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que uma preposta da primeira requerida lhe ofertou a substituição da bandeira do seu cartão de crédito e reteve o cartão antigo, afirmando que o mesmo seria destruído. Aduz que recebeu cobranças indevidas em suas faturas, relativas a compras que não reconhece. Relata que tentou solucionar a questão administrativamente, mas teve seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito em duas oportunidades. Pugna pela declaração de inexistência do débito e por indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência do débito e condenar as requeridas, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Através de recurso inominado, a requerida ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O presente processo deve ser julgado à luz do Código de Defesa do Consumidor, incidindo em favor da parte autora a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do aludido diploma legal. Há verossimilhança nas alegações autorais, tendo em vista que as transações impugnadas divergem do perfil de uso da autora.

6. As requeridas sequer se esforçaram para comprovar a regularidade das transações impugnadas. A parte recorrida buscou solução administrativa, sem sucesso, para cancelar os débitos indevidos.

7. É incontroversa a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Diante da ausência de comprovação, por parte dos fornecedores, de que as compras foram feitas pela autora, reputo indevida a negativação.

8. A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”

9. Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em patamar condizente com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 7.000,00).

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença
recorrida
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)